Tribunal: TJSP
Processo: 2246148-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – Medida de Tutela Antecipada de Caráter Antecedente. Prova da efetiva impossibilidade do recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Ausência - Indeferimento dos benefícios.
- A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade de suportar o ônus do processo, mediante a apresentação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – Medida de Tutela Antecipada de Caráter Antecedente. Prova da efetiva impossibilidade do recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Ausência - Indeferimento dos benefícios.
- A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade de suportar o ônus do processo, mediante a apresentação de documentos pertinentes – Documentos apresentados demonstram a capacidade do Agravante em suportar o ônus do processo, com movimentações de valores em conta corrente e renda anual declarada superior a R$ 94.000,00. Declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e não absoluta.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Mutuária que postulou a limitação dos descontos em 35% de seus vencimentos líquidos. Deferimento apenas para empréstimos consignados em folha de pagamento não se estendendo aos empréstimos em conta corrente - Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, especialmente a verossimilhança das alegações - Hipótese em que os descontos em conta corrente foram livremente pactuados entre as partes, não podendo ser determinada a limitação legal neste momento, em cognação sumária.
RECURSO NÃO PROVIDO.